Tribunal: TJPA
Processo: 0811297-16.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811297-16.2021.8.14.0051

APELANTE: CAMBUQUIRA IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA, STEEL FRAME AMAZONIA LTDA - EPP

APELADO: SHEYLA REGINA MARQUES COUCEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, para declarar rescindido contrato de promessa de compra e venda de lote urbano, condenando a ré à restituição integral dos valores pagos, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, e afastando o pedido de dano moral.

A apelante sustenta inexistência de inadimplemento, impugna a manutenção da justiça gratuita deferida à autora e requer a reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve inadimplemento contratual apto a ensejar a rescisão do contrato com restituição integral dos valores pagos; (ii) se deve ser revogado o benefício da justiça gratuita concedido à autora; (iii) se há reparo a ser feito na distribuição dos ônus sucumbenciais e na fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovado o pagamento integral do preço pela adquirente e a ausência de entrega do lote com a infraestrutura prometida no prazo contratual, configura-se inadimplemento absoluto da vendedora, autorizando a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil.

5. Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade entre os fornecedores é solidária, não podendo o consumidor ser prejudicado por ajustes internos, aplicando-se a Súmula 543 do STJ quanto à restituição integral das parcelas pagas em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor.

6. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica da pessoa natural somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, ônus do impugnante, não satisfeito no caso concreto.

7. A fixação e a distribuição dos honorários observaram os critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, inexistindo desproporcionalidade ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: 1. O inadimplemento da promitente vendedora quanto à entrega de lote com a infraestrutura pactuada autoriza a rescisão contratual com restituição integral das parcelas pagas pelo adquirente. 2. A revogação da justiça gratuita exige prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por CAMBUQUIRA IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA., nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por SHEYLA REGINA MARQUES COUCEIRO (ID 28000341).

A demanda originária versa sobre inadimplemento contratual decorrente de contrato de promessa de compra e venda de lote urbano firmado em 23/09/2016, tendo a autora alegado o pagamento integral do preço ajustado, no montante de R$ 32.000,00, sem, contudo, ter recebido o imóvel com a infraestrutura prometida no prazo contratual (ID 28000208).

No curso do processo, após a apresentação de contestação (ID 28000288) pela requerida e denunciação da lide à empresa STEEL FRAME AMAZÔNIA LTDA, tendo esta apresentado sua contestação (ID 28000314).

A autora apresentou réplica (ID 28000327) impugnando integralmente as alegações defensivas, sustentando que as rés adotam postura contraditória e protelatória ao tentarem afastar suas responsabilidades mediante imputação recíproca de culpa, quando, na realidade, atuaram conjuntamente na relação contratual.

Afirma a existência de inadimplemento por parte das requeridas, uma vez que, apesar da ter quitado integralmente o preço ajustado, o imóvel não foi entregue com a infraestrutura pactuada, o que lhe ocasionou prejuízos financeiros relevantes. Defende a responsabilidade das demandadas pelos danos suportados, bem como a incidência do princípio da causalidade quanto aos
ônus sucumbenciais, reiterando, ao final, os pedidos formulados na petição inicial.

Com o regular saneamento do feito por decisão (ID 28000333) com a definição dos pontos controvertidos — notadamente o atraso na entrega da infraestrutura, o direito à rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e eventual dano moral—, as partes manifestaram desinteresse na produção de provas, viabilizando o julgamento antecipado da lide (ID 28000329 e 28000330).

Sobreveio sentença (ID 28000334), na qual o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o inadimplemento contratual e declarando a rescisão do contrato firmado entre as partes, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) DECLARAR RESCINDIDO o contrato de compra e venda firmado entre as partes, identificado no documento de ID nº 40301751; b) CONDENAR a ré CAMBUQUIRA IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA à restituição de todos os valores efetivamente pagos pela autora, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, com incidência de correção monetária desde cada desembolso e juros moratórios a contar da citação; c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, por ausência de comprovação do alegado abalo extrapatrimonial.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, as custas serão suportadas 30% pela autora e 70% pela requerida. Honorários do advogado da ré em 10% sobre 30% do valor da condenação e honorários do advogado da autora em 10% sobre 70% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade em relação à autora em razão da concessão de gratuidade de justiça.

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ao fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada (ID 28000340).

Irresignada, a parte requerida CAMBUQUIRA IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA. interpôs o presente recurso de apelação (ID 28000341), sustentando, que a sentença merece reforma por vícios de ordem fática e jurídica.

Em suas razões recursais, a apelante desenvolve argumentação no sentido de que sentença recorrida incorreu em equívoco ao manter o benefício da justiça gratuita em favor da autora, defendendo que a condição financeira desta — servidora pública federal com elevada remuneração — afastaria a presunção de hipossuficiência, sendo imprescindível a revogação da benesse, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

Prossegue a recorrente afirmando que não houve inadimplemento contratual nos moldes reconhecidos na sentença, argumentando que cumpriu suas obrigações ou que eventuais atrasos decorreram de fatores alheios à sua vontade, imputando, inclusive, responsabilidade à empresa denunciada. Busca, assim, afastar sua responsabilidade pela devolução integral dos valores pagos, ou, subsidiariamente, redimensionar os critérios de restituição, inclusive quanto aos encargos de correção e juros.

Aduz, ainda, que a sentença incorreu em inconsistências fáticas, ao se basear em premissas equivocadas acerca do objeto contratual e das circunstâncias da contratação, o que comprometeria a higidez da conclusão adotada. Defende, por fim, a necessidade de reforma da decisão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e aos honorários advocatícios fixados.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada (ID 28000349), nas quais sustenta, preliminarmente, o caráter protelatório do recurso e a ausência de efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012 do CPC. No mérito, rebate integralmente os argumentos recursais, afirmando que a sentença se encontra em consonância com o conjunto probatório, destacando a existência de inadimplemento contratual inequívoco. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025 (EMENDA REGIMENTAL n°37/2025).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

A controvérsia cinge-se, essencialmente, à verificação da ocorrência de inadimplemento contratual apto a ensejar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, com restituição dos valores pagos, bem como à análise da manutenção do benefício da justiça gratuita e da adequada distribuição dos ônus sucumbenciais.

De início, quanto ao mérito contratual, verifica-se que restou incontroverso nos autos que a autora celebrou contrato de promessa de compra e venda de lote urbano, tendo quitado integralmente o valor avençado, sem, contudo, receber o imóvel com a infraestrutura prometida no prazo contratual (ID 28000334). Tal circunstância caracteriza inadimplemento absoluto por parte da fornecedora, autorizando a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

A doutrina civilista é pacífica ao reconhecer que o
inadimplemento essencial
, isto é, aquele que
frustra a finalidade do contrato
, legitima a resolução contratual com restituição integral das prestações.

Nesse sentido, leciona
Flávio Tartuce
[1]
, que ocorrendo inadimplemento absoluto, ou seja, quando a prestação não mais interessa ao credor, surge para este o direito de resolver o contrato, com a devolução das partes ao estado anterior, mediante restituição integral das prestações já realizadas.

No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, o inadimplemento do vendedor — especialmente no tocante à entrega do bem ou da infraestrutura — enseja a resolução contratual com restituição integral dos valores pagos pelo adquirente, entendimento este, constante na súmula 543 da Côrte:

Súmula 543 do STJ:
“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Confira-se, o julgado a seguir em situação similar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. VIABILIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, '"na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor' (Súmula n. 543/STJ), situação idêntica à destes autos" (AgInt no AREsp n. 2.363 .198/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). 2. Em caso de responsabilidade contratual, a citação é o termo inicial para a incidência dos juros de mora. 3 . O atraso na entrega do imóvel por longo período pode configurar causa de dano moral indenizável. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2651327 RJ 2024/0188667-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SP-09 Empreendimentos Imobiliários Ltda. – em Recuperação Judicial – contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual movida por Andraci da Mata Lima. A ação visava à rescisão da compra de imóvel devido ao atraso na entrega das obras, com devolução dos valores pagos e indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso de rescisão contratual; (ii) a possibilidade de retenção de valores pela construtora em caso de rescisão; (iii) a configuração do dano moral em decorrência da inscrição; (iv) a validade da inscrição do nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a responsabilidade objetiva da construtora pelos atrasos na entrega do imóvel.

4. A sentença corretamente determinou a restituição integral dos valores pagos pelo comprador, conforme entendimento pacífico do STJ e a Súmula 543, uma vez que a culpa pelo inadimplemento é exclusiva da vendedora.

5. No que tange ao dano moral, a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes foi justificada pela conduta unilateral do comprador, que deixou de pagar as parcelas contratadas sem autorização judicial. Assim, a condenação por dano moral deve ser afastada.

6. A devolução dos valores pagos deve ocorrer de forma integral, sem retenção, em razão da culpa exclusiva da construtora pelo inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por dano moral, mantendo-se os demais termos da condenação.

Tese de julgamento
:

1. A rescisão contratual por atraso na entrega de imóvel enseja a devolução integral dos valores pagos pelo consumidor, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes pode ser justificada pela falta de pagamento das parcelas do contrato, afastando a condenação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 12, 14; CC, art. 927; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.739.994/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11/05/2021; STJ, AgInt no REsp 1864453/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22/06/2020. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001029-34.2015.8.14.0054 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024).

Assim, evidenciado o inadimplemento das rés, correta a sentença ao determinar a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos, devidamente atualizados.

No tocante à tentativa de afastamento de responsabilidade mediante denunciação da lide à empresa STEEL FRAME AMAZÔNIA LTDA., igualmente não merece reparo a sentença. Conforme assentado pelo juízo de origem, o vínculo contratual entre as rés havia sido encerrado anteriormente ao inadimplemento (ID 28000334). Ademais, nas relações de consumo, a responsabilidade entre fornecedores integrantes da cadeia é solidária (art. 7º, parágrafo único, do CDC), não podendo o consumidor ser prejudicado por ajustes internos entre os fornecedores.

No que concerne à justiça gratuita, a sentença igualmente deve ser mantida. Nos termos do art. 99, §3º, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Tal presunção é relativa, podendo ser afastada por prova em sentido contrário, ônus que incumbia à parte impugnante. No caso, não houve demonstração inequívoca da capacidade financeira da apelada a ponto de infirmar a presunção legal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE PROCESSUAL. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO IMPUGNANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.1. O benefício da gratuidade não supõe estado de miserabilidade da parte. A Análise individualizada das condições do requerente que leva à conclusão de que não possui meios para suportar o custo processual, sob pena de comprometer o sustento próprio e da família.2. Como cediço, em se tratando de impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, o impugnante tem que fazer prova no sentido de que a parte beneficiária tem condições de arcar com as despesas processuais. Seu é o ônus de demonstrar a capacidade financeira daquele agraciado com a benesse legal, consoante disposto no artigo 7º da Lei n. 1.060/50, encargo do qual o apelante não se desincumbiu.3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0003043-22.2016.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 09/06/2016).

Por conseguinte, correta a manutenção do benefício.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício na sentença recorrida, seja sob o prisma fático, ou jurídico, impõe-se sua integral manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso e considerando a atuação da parte apelada em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da autora para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Advirto as partes de que a oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
Tartuce, Flávio. Manual de Direito Civil. Volume Único. Disponível em: Grupo GEN, (13th edição). Grupo GEN, 2023. Pág. 662.

Belém, 31/03/2026